Tribunal: TCU
Processo: 025.461/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar as ações no que tange à aplicação e o controle dos créditos extraordinários abertos pela Medida Provisória 963/2020, posteriormente convertida na Lei 14.051, de 8/9/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Acompanhamento, previsto nos artigos 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, com o objetivo de avaliar e acompanhar as ações empreendidas pelo Fundo Geral de Turismo - Fungetur do Ministério do Turismo - Mtur, no que tange à aplicação e ao controle dos créditos extraordinários abertos, no valor de R$ 5 bilhões, pela Medida Provisória 963/2020, posteriormente convertida na Lei 14.051, de 8/9/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia da instrução da unidade técnica (peça 19), bem como desta Deliberação, juntamente com o Relatório e Voto que a fundamentam, à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo e ao Fundo Geral do Turismo - Fungetur, para conhecimento e auxílio em eventual tomada de decisão; 9.2. restituir os autos à SecexDesenvolvimento para prosseguimento do Acompanhamento.